Tribunal: TJSP
Processo: 1000280-22.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E CESTA DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato, para o fim de declarar a nulidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e cesta de serviços, determinando

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E CESTA DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato, para o fim de declarar a nulidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e cesta de serviços, determinando a restituição, de forma simples, dos valores pagos a tais títulos, com consectários legais.
A hipótese versa sobre relação de consumo (arts. 2o e 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ), submetida aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.
Cesta de serviços: Instituição financeira que não comprovou a contratação regular, nem a efetiva utilização dos serviços. Violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC). Cobrança que se revela abusiva. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Tarifa de registro de contrato: o E. STJ (Tema 958, REsp 1.578.553/SP) reconheceu a validade da cobrança quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que foi feito no caso concreto com a apresentação do certificado de registro do automóvel com anotação da alienação fiduciária em favor do réu.
Restituição: Mantida a devolução na forma simples, ante a inexistência de comprovação de má-fé da instituição financeira (Súmula 159 do STF e precedentes do STJ).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a condenação do réu em restituir a tarifa de registro do contrato.